Tribunal: TCU
Processo: 012.556/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6797/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17 e 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente solicitação, com fundamento no art. 17-B, § 3o, da Lei 8.429/1992, e no art. 62 da Resolução-TCU 259/2014; b) expedir a informação constante do item 1.6; c) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada das peças 10 a 28 e 30 a 32, ao solicitante; e d) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 012.556/2022-0 (SOLICITAÇÃO) 1.1. Órgão: Prefeitura Municipal de Matozinhos/MG. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEducação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Informar à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, representada pelo Procurador da República Bruno Nominato de Oliveira, em resposta ao Ofício n. 2757/2022 - PRMG/GAB/BNO, que: 1.6.1. o valor atualizado dos pagamentos irregulares de que trata o Procedimento Administrativo de Outras Atividades Não Sujeitas a Inquérito Civil (PA) 1.22.000.001185/2022-71, do qual constam os autos da Ação Civil por Ato de Improbidade Administrativa JF/MG - 0011996- 17.2016.4.01.3800-ACIA, equivale a R$ 182.629,80, na data de 29/8/2022; 1.6.2. adotaram-se como parâmetros para os cálculos de aferição: 1.6.2.1. as informações constantes do laudo pericial 2242/2017 - SETEC/SR/PF/MG (peça 1, p. 371-389), especialmente as derivadas da constatação in loco e do exame documental que conduziram à conclusão dos peritos de que o pagamento realizado não correspondia a serviços efetivamente disponibilizados ao ente contratante; 1.6.2.2. a constatação, por parte do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, de que o objeto do termo de compromisso PAC2 00475/2011, sucedido pelo termo de compromisso PAC2 9809/2014, não foi efetivamente entregue; 1.6.2.3. a verificação de que, em 4/10/2012, foram realizados débitos na conta do termo de compromisso 00475/2011 no montante R$ 100.845,78, valor este coincidente com o apontado nos documentos de suporte dos pagamentos direcionados à empresa Rojep Empreendimentos e Construções Ltda.; 1.6.2.4. o valor foi atualizado pela taxa Selic desde a origem do débito (4/10/2012) até 29/8/2022, conforme relatório de débito em anexo; 1.6.3. no entanto, ao analisar a prestação de contas do termo de compromisso PAC2 00475/2011, o FNDE, conforme pareceres anexos, concluiu que, em face da parcela já restituída pelo Município de Matozinhos/MG àquela autarquia, remanescia prejuízo aos cofres públicos federais cujo valor histórico, em 14/12/2018, equivalia a apenas R$ 51.402,74, débito este atribuído ao Sr. Murilo Pereira de Rezende; 1.6.4. o débito de que trata o subitem "1.6.3" acima decorreu da constatação de que os valores devolvidos pelo Município de Matozinhos/MG não foram devidamente acrescidos dos correspondentes juros; 1.6.5. não é possível asseverar que a restituição realizada pelo Município de Matozinhos/MG tenha sido, em última instância, suportada financeiramente pelos responsáveis arrolados no Procedimento Administrativo de Outras Atividades Não Sujeitas a Inquérito Civil (PA) 1.22.000.001185/2022-71, do qual constam os autos da Ação Civil por Ato de Improbidade Administrativa JF/MG - 0011996-17.2016.4.01.3800-ACIA.